Tribunal: TJSP
Processo: 1014549-15.2017.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - INADMISSIBILIDADE - APLICABILIDADE APENAS AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (MÃO) - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - INADMISSIBILIDADE - APLICABILIDADE APENAS AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (MÃO) - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
APELO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014549-15.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado VALDEMIR ROSA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da autarquia; e deram
parcial provimento ao recurso oficial, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18525
APELAÇÃO No 1014549-15.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: VALDEMIR ROSA DA SILVA.
JUÍZA: DRA. ADRIANA PORTO MENDES.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO
GERAL - INADMISSIBILIDADE - APLICABILIDADE
APENAS AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO (MÃO) - PRESENTES NEXO CAUSAL E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
APELO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra a r. sentença de
fls. 158/160, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária
promovida por preparador de estruturas metálicas, condenando o I.N.S.S. ao pagamento
de auxílio-acidente, com abono anual, a partir da cessação do auxílio-doença
(10.08.2012), em razão de sequelas no membro superior esquerdo (antebraço e mão),
ocasionadas por acidente típico em 13.09.2011.
Apelou o ente público sustentando, de modo conciso, não se
encontrarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-acidente;
subsidiariamente, pugnou pela suspenção do benefício, em caso de reabertura do auxílio-
doença, bem como, descontar os valores recebidos nos períodos em que o autor exerceu
atividade remunerada; defendeu a aplicação do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09 determinando, ainda, o sobrestamento do feito até a
decisão final a ser prolatada no RE no. 870.947/SE; arguiu a aplicação da TR na
correção monetária até 09/2017 e, após, o IPCA-E; por fim, prequestionou as matérias e
requereu o provimento do recurso.
Apelo tempestivo, processado e com contrarrazões. Há recurso de
ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que serão analisados em conjunto os recursos da autarquia e
de ofício.
Dito isto, o recurso de apelação da autarquia não merece guarida, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
no caso em lume, não pode ser olvidado que de acordo com o laudo judicial ultimado
nos autos - fls. 144/148 -, elaborado, aliás, com lisura, sem vícios ou contradições, o
obreiro apresenta sequelas na mão esquerda que determinam sua incapacidade parcial e
permanente para o trabalho, inexistindo dúvida acerca do nexo causal, conforme
observado pelo perito judicial.
Nesta esteira, concluiu o jurisperito às fls. 147:
“... Após análise criteriosa do histórico, documentação médica
e exame clínico específico, foi possível estabelecer NEXO de
CAUSALIDADE entre os fatos narrados e as lesões apresentadas.
O quadro sequelar determina INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE...” (sic) (destaque no original).
Não se pode olvidar que o nexo causal se tornou incontroverso, sendo
reconhecido pela autarquia com a concessão do auxílio-doença acidentário, em virtude
das sequelas, bem como, pela empregadora com a emissão da CAT Comunicação de
Acidente do Trabalho, fls. 32.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-
doença em 11.08.2012, fls. 66, conforme r. julgado, uma vez constatados o nexo causal
e a redução permanente da capacidade laborativa.
Ressalve-se, entretanto, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
Vale destacar, que o fato de o segurado voltar a exercer as suas
atividades laborais não exclui seu direito à indenização acidentária, pois é evidente que
somente não se afastou do trabalho por depender dele para sua sobrevivência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
econômica.
Observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Anote-se, neste contexto, a impossibilidade do recebimento do auxílio-
acidente, concomitante com outro benefício em razão do mesmo fato gerador, sob pena
de verdadeiro bis in idem.
Aduza-se, a incidência dos juros moratórios a partir da citação, de
forma englobada até ela e, após de forma decrescente, mês a mês.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada,
de modo a afastar o recurso autárquico no particular.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando,
então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Nesta seara, impende ressaltar que o reconhecimento de repercussão
geral não tem o condão de sobrestar o julgamento de apelações, sequer de recursos
especiais em trâmite no E. Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de
Justiça, bem como esta C. Câmara:
“(...) 4. O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema
Corte não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos
especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes (...)” (AgRg no REsp. no 1.120.948 RS, 6a Turma,
Rel. Min. Gilson Dipp, j. 18.10.2011).
“Não é possível o sobrestamento de recurso especial sob a
alegação da existência de processo pendente de julgamento no
STF sobre a matéria, tendo em vista que as decisões pendentes
proferidas em sede de recurso extraordinário não têm efeito
vinculante, não impedindo que o STJ continue a adotar a
orientação interpretativa que entender mais correta à norma
infraconstitucional.”(AgRg no REsp. no 1.271.662
RS, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Turma, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, j. 27.09.2011).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA EM
FASE DE EXECUÇÃO SOBRESTAMENTO ATÉ SOLUÇÃO
DE
QUESTÃO
DE
ORDEM
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,
POR
REPERCUSSÃO
GERAL,
DELIBERADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Falta de amparo legal ao sobrestamento
Suposta lacuna
normativa (artigo 126 do CPC) ou futura possibilidade de
alteração da diretriz interpretativa da lei não constituem
respaldo jurídico ao verberado sobrestamento Súmula no 17
do STF Aplicação de competência do E. juízo a quo, pena de
afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e livre
convencimento do juízo Recurso parcialmente provido. (AI no
0182397-47.2011.8.26.0000, rel. Juiz Antonio Tadeu Ottoni, j.
08.05.2012).
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo da
autarquia; e dou parcial provimento ao recurso oficial, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator